Tribunal: TJES
Processo: 5000153-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Coligadas
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

EMGTES: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

EMGDO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No tocante à alegação de que haveria contradição quanto à análise das condições pessoais dos litigantes para o exercício da administração, é preciso rememorar que o vício em questão emerge quando existem no julgado proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre na situação em apreço, na qual os Embargantes almejam rediscutir a solução judicial para assegurar a prevalência do entendimento por eles defendido.

II-
E
m se tratando do exercício da sua competência recursal, via de regra não cabe a esta Corte atuar de forma
per saltum
, ou seja, usurpando o pioneirismo na prestação jurisdicional atribuído aos órgãos de primeira instância, inclusive para a análise dos documentos novos que foram juntados diretamente em grau recursal.

III-
O prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais.

IV-
O
julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço. Precedente do STJ.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5000153-17.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000153-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA e outros (2)
AGRAVADO: DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA e outros (18)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

EMGTES: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

EMGDO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA
, os quais defendem a existência de vício no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1299731).

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, pelas seguintes razões:
(i)
deixara de analisar o argumento de incompetência do Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória;
(ii)
não enfrentara o fundamento de que a decisão impugnada seria “extra/ultra petita”;
(iii)
além disso, o acórdão incorrera em omissões e até mesmo contradições sobre diversos outros pontos.

As contrarrazões do Agravado, a seu turno, estão acostadas no ID nº 1474397.

É o relatório. Sem revisão, na forma legal.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

EMGTES: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

EMGDO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA
, os quais defendem a existência de vício no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1299731).

Em suas razões recursais, os Embargantes defendem, em primeiro plano, que o julgado não teria analisado o argumento de incompetência do Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória.

A despeito da combatividade dos Recorrentes, o acórdão se manifestara expressamente sobre a referida questão, como bem ilustra o trecho a seguir:

“Com relação à suposta incompetência da 9ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a medida cautelar incidental, não é possível vislumbrá-la, até porque, segundo o art. 299 do CPC, ‘
a tutela provisória será requerida ao juízo da causa [...]’
.

Destarte, levando-se em consideração que a demanda originária, destinada a evitar a dilapidação do patrimônio societário pelo então sócio minoritário, estava tramitando exatamente na 9ª Vara Cível de Vitória, não há razões consistentes para afastar a competência do referido juízo para apreciar a cautelar incidental acima referida.

Ademais, não constitui objeto da ação em comento o direito à sucessão da participação societária, de titularidade dos herdeiros, que se dá, naturalmente, no bojo de ação de inventário e partilha, sobretudo quando as questões discutidas na demanda originária possuem silhueta predominantemente societária.

Aliás, em se tratando de estado de coisas que antecedera o falecimento do patriarca João Vaz da Silva, com questões fático-jurídicas de alta indagação dependentes de outras provas, não parece haver óbice algum à sua discussão em juízo diverso daquele do inventário, sobretudo à luz do art. 612 do CPC/2015, assim grafado:

‘Art. 612.
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.’

[Não existem grifos no original]

Sustentam os Embargantes, em segundo plano, que o acórdão não enfrentara o fundamento de que a decisão impugnada seria “extra/ultra petita”.

Também neste particular, não assiste razão aos Recorrentes, porque a questão focalizada fora objeto de apreciação expressa pelo Colegiado, como bem ilustra o trecho a seguir:

“Defendem os Recorrentes, a seguir, que a decisão agravada seria
ultra/extra petita
, pois não caberia ao Órgão “a quo” decidir sobre 100% (cem por cento) da administração da Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Também neste particular, não é possível visualizar a consistência da alegação dos Agravantes.

Isso porque, às fls. 2.783/2.788 dos autos originários, fora juntada uma alteração do contrato social da empresa CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sendo nomeados administradores da sociedade os sócios Douglas Luiz Vaz da Silva e Denerval Luiz Vaz da Silva.

A seguir – às fls. 2.794/2.995, para ser mais preciso –, fora juntada notificação do Sr. Douglas Luiz Vaz da Silva, manifestando sua intenção de retirar-se da sociedade empresarial CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. no prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 10/08/2020, situação demonstrativa de que, ao final, o Sr. Denerval permaneceria como único administrador.

Além disso, o mesmo Agravado Denerval apresentara documentos para comprovar que sua gestão da empresa nos últimos anos fora exitosa e louvável, dando margem, inclusive, a aumentos tanto do faturamento quanto dos valores dos lotes.

Restara comprovado, outrossim, que os herdeiros ora Agravantes – isto é, Delcimar Vaz e Durval Vaz – não se encontram em condições de fazer a administração da sociedade empresária Cristal, uma vez que
Delcimar
é:
(a)
devedor da Cristal Empreendimentos na qualidade do coobrigado com sua empresa Vidha Assessoria Imobiliária LTDA-ME;
(b)
fora removido do cargo de inventariante do processo de inventário porque pagara valores ao espólio em favor dos demais herdeiros; e
(c)
é réu em 2 (duas) ações penais por crimes ambientais, em ação civil pública e, finalmente, em execução fiscal.

No caso específico do Agravante
Durval Vaz
, ficara demonstrado que este é:
(a)
devedor do espólio com relação à sua dívida pessoal perante a GV TRANS LTDA;
(b)
fora condenado em ação penal por estelionato;
(c)
figura como réu em ação penal por crime contra a administração pública, crime ambiental e execução fiscal.

Aliás, não passara despercebida por este Relator que, no ID 959473, o nome do Sr. Durval fora lançado com grafia equivocada (qual seja, “Durvla Luiz Vaz da Silva”) com o aparente propósito de obtenção de certidão negativa criminal da primeira instância, a demonstrar que tal documento, no mínimo, está destituído de qualquer eficácia probatória.”

Argumentam os Embargantes, a seguir, que o acórdão também não teria focalizado os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pois bem. Neste particular, o acórdão asseverara o seguinte:

“De um exame detido da exordial, observa-se que seu item ‘3’ fizera menção a supostas irregularidades praticadas pelo seu administrador anterior (Sr. Douglas Vaz), que são as seguintes:
(i)
auto-pagamento de dividendos em valor superior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, segundo cotas do capital;
(ii)
mistura das suas contas pessoais com as contas da sociedade Cristal Empreendimentos;
(iii)
excessiva apropriação de lotes, a título de dividendos, no Loteamento Monte Verde, situado em Serra/ES;
(iv)
confusão patrimonial e empresarial entre a Vaz Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Cristal Empreendimentos Imobiliários;
(v)
excesso de poderes, com falta de prestação de contas;
(vi)
excesso de empréstimos bancários e outros tomados, afetando a Cristal Empreendimentos ou o Sr. João Vaz;
(vi)
falta de prestação de contas das vendas e alienações de carros e imóveis feitas pelos réus etc;

Não bastasse o cenário supracitado, o Órgão “a quo” recebera a notícia de que o Sr. Douglas Vaz exercera seu direito de recesso (ou de retirada), motivo pelo qual a sociedade corria o risco de ficar “acéfala”, isto é, destituída do seu administrador – órgão de “presentação” (segundo a Teoria do Órgão) ou de “representação” (conforme a Teoria da Representação).

Pelo menos à primeira vista, havia razões para entrever uma natureza cautelar na designação do Agravado como administrador exclusivo da Cristal Empreendimentos, ou seja, tratava-se de medida destinada a resguardar ou assegurar o resultado útil postulado na peça vestibular, o qual, salvo melhor juízo, gira em torno da preservação do patrimônio societário, evitando sua dilapidação.”

Salvo melhor juízo, o trecho supracitado demonstrara a presença dos requisitos da tutela cautelar, isto é, tanto do
“fumus boni iuris”
– materializado na investidura do herdeiro mais qualificado para tal na administração da sociedade empresária –, quanto do
“periculum in mora”
, originado dos sérios problemas de governança empresarial e da necessidade de nomeação de um administrador para a sociedade não permanecer “acéfala”. Acerca do assunto, inclusive, impende rememorar a clareza do art. 49 do CCB/02, assim grafado:

“
Art. 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório.
”

Com relação à concessão da tutela de forma “inaudita altera pars” – isto é, sem a prévia oitiva da parte contrária –, é preciso rememorar que em situações justificadas como aquela acima mencionada a legislação processual admite tal possibilidade, como se depreende do art. 9º, parágrafo único, inc. I, do CPC/2015, assim grafado:

“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no
caput
não se aplica:

I-à tutela provisória de urgência.
” [Não existem grifos no original]

No tocante à alegação de que haveria
contradição
quanto à análise das condições pessoais dos litigantes para o exercício da administração, é preciso rememorar que o vício em questão emerge quando existem no julgado proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre na situação em apreço, na qual os Embargantes almejam rediscutir a solução judicial para assegurar a prevalência do entendimento por eles defendido.

No que diz respeito à suposta omissão decorrente da ausência de prestação de contas pelo Sr. Denerval, tal alegação também não se sustenta, porque, além de ter sido cabalmente refutada pela Embargada (ID nº 1474397), é preciso registrar que esta juntara aos autos um relatório de prestação de contas referente ao período de janeiro de 2018 a março de 2021, como se pode depreender do ID nº 1691863.

A seguir, malgrado se faça menção à possibilidade de Denerval figurar, simultaneamente, como Autor e Réu da demanda, trata-se de alegação absolutamente infundada, seja porque a autonomia patrimonial da pessoa jurídica é completa em face dos seus membros
(AMARAL, Francisco.
Direito civil: introdução
. 8 ed. Rio de Janeiro:Renovar, 2014, p. 332-342), seja porque uma sociedade empresária não se confunde com seus sócios e tampouco com seus gestores.

Quanto à suposta omissão do Juízo “a quo” na fixação de prazo para a prestação de contas por parte do Sr. Denerval, eventual colmatação da lacuna deverá ser postulada, em primeiro plano, ao Órgão “a quo”, sob pena de “supressão de instância”, isto é, ofensa aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

Afinal de contas, em se tratando do exercício da sua competência recursal, via de regra não cabe a esta Corte atuar de forma “per saltum”, ou seja, usurpando o pioneirismo na prestação jurisdicional atribuído aos órgãos de primeira instância, inclusive para a análise dos documentos novos que foram juntados diretamente em grau recursal.

Destarte, além de o acórdão ter se pronunciado de forma alentada sobre todas as questões submetidas pelas partes, não se pode perder de vista o entendimento do Colendo STJ, para o qual
“o prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais”
(5ª T., AgRg no Ag 1200356/SP, Rel. Min. HONILDO A. MELLO CASTRO, DJe 08/11/2010).

Destarte, o órgão julgador não está obrigado a realizar o denominado
“prequestionamento numérico”
, conforme aponta a jurisprudência contemporânea do STJ:

“[...] No tocante à negativa de vigência ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, porquanto julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.
[...].” (AgInt no AREsp 1324791/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019). [Não existem grifos no original]

Finalmente, é relevante rememorar, na trilha exaustivamente perfilhada pela
Corte Cidadã
, que
“
o julgador não fica obrigado
a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos,
tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço”

(AgInt no AREsp 1172964/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000153-17.2021.8.08.0000

EMGTES: DELCIMAR LUIZ VAZ DA SILVA, DURVAL LUIZ VAZ DA SILVA

e
NAYR MULLER DA SILVA

EMGDO: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No tocante à alegação de que haveria contradição quanto à análise das condições pessoais dos litigantes para o exercício da administração, é preciso rememorar que o vício em questão emerge quando existem no julgado proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorre na situação em apreço, na qual os Embargantes almejam rediscutir a solução judicial para assegurar a prevalência do entendimento por eles defendido.

II-
E
m se tratando do exercício da sua competência recursal, via de regra não cabe a esta Corte atuar de forma
per saltum
, ou seja, usurpando o pioneirismo na prestação jurisdicional atribuído aos órgãos de primeira instância, inclusive para a análise dos documentos novos que foram juntados diretamente em grau recursal.

III-
O prequestionamento se perfaz com a efetiva análise da matéria pelo Tribunal de origem, ainda que não haja menção numérica a dispositivos legais.

IV-
O
julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, tampouco mencionar expressamente cada um dos artigos de lei invocados, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso em apreço. Precedente do STJ.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5000153-17.2021.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.